Tribunal: TJBA
Processo: 0365482-47.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0365482-47.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IMBUI I SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, THAIS MAGALHAES FONSECA

APELADO: MAIRA LIMA MARINHO DE CHACON E FARIAS e outros

Advogado(s)
:
LEA CAROLINA DA SILVA CARDOSO MENEZES, ERICA PUBLIO MORAIS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO DA RÉ.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –
ULTRA
PETITA
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE REPARAÇÃO INTEGRAL CONTIDO NA INICIAL.
Não há se falar em julgamento
ultra petita
, uma vez que ao longo da inicial, a parte autora/apelada suscita a reparação do seu prejuízo com o pagamento dos aluguéis, danos emergentes, bem como dos lucros cessantes e, além disso, há previsão contratual garantindo tal recebimento.
REJEITADA
.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OAS EMPREENDIMENTOS. EMPRESA PARCEIRA. CADEIA DE FORNECEDORES. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS JUNTADOS NOS AUTOS.
REJEITADA
.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. INDEFERIMENTO.
Inicial que aponta com clareza os fatos, a causa de pedir e o pedido, devidamente corroborados pela documentação anexa a inicial, bem como formula os pedidos com suas especificações, restando preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC
. REJEITADA.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RELAÇÃO À VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NA ÁREA COMUM - PISCINA. SENTENÇA QUE INDEFERE O PLEITO AUTORAL. EQUÍVOCO DOS RECORRENTES.
NÃO CONHECIMENTO
DA PRELIMINAR
.

MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
ATRASO DECORRENTE DE GREVES, CHUVAS E FALTA DE INSUMOS.

IMPOSSIBILIDADE.

FATOS QUE NÃO SE CARACTERIZAM COMO CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA
DA APELANTE

COMPROVADA
. PRAZO DE ENTREGA PREVISTO PARA
OUTUBRO DE 2009
. PRAZO
PRORROGADO
PARA
ABRIL DE 2010
.
DATA DE
ENTREGA
EM AGOSTO DE 2010
.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ART. 14, § 1º, III, DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL
CONFIGURADA
.
MORA RECONHECIDA E MANTIDA.
Manutenção da sentença, no ponto.

CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA
DE 180 DIAS
.
ALEGAÇÃO DE

LEGALIDADE.
DEFERIMENTO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA JURISPRUDÊNCIA.
REFORMA DA SENTENÇA, PARA DECLARAR VÁLIDA A CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA
.

MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. INADIMPLÊNCIA DO VENDEDOR RECONHECIDA. TEMA N. 971 DO STJ
(“
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.(...)
.”.
IMPOSSIBILIDADE DE SUA CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TEMA 970 DO STJ. EXCLUSÃO
.

REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA, PARA EXCLUIR A MULTA DE 2%.

JUROS DE 1%.
APLICAÇÃO INVERSA, EM FAVOR DO COMPRADOR.
ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INDEFERIMENTO.
PARCELAS QUE REPARAM VIOLAÇÕES DISTINTAS
.

Manutenção da sentença.

SALDO DEVEDOR.
ALEGAÇÃO DE PROIBIÇÃO
DE CONGELAMENTO
.
INEXISTÊNCIA DE TAL DETERMINAÇÃO.

SENTENÇA QUE GARANTE A
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA PELO INCC ATÉ O PRAZO DE TOLERÂNCIA E, APÓS, INCIDÊNCIA DO IGP-M, COMO ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AOS CONSUMIDORES/APELADOS.

MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA, NO PONTO.

I
NCC. PLEITO DE MANUTENÇÃO DA ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE DA CONSTRUÇÃO CIVIL
(INCC)
. INDEFERIMENTO. APÓS O PRAZO ESTABELECIDO PARA ENTREGA, O ÍNDICE UTILIZADO É O IGP-M,
POR SER
MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR.
REFORMA EM PARTE
DA SENTENÇA,
APENAS PARA DETERMINAR A ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR,
PERMANECENDO A

APLICAÇÃO

D
O ÍNDICE IGP-M, APÓS O PRAZO
FIRMADO PARA
ENTREGA
DO IMÓVEL (APÓS A TOLERÂNCIA)
.

D
ANO MORA
L
. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. INDEFERIMENTO. RESPONSABILIDADE DAS RÉS PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRUSTRAÇÃO E SOFRIMENTO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
(R$ 20.000,00)
.
PEDIDO DE REDUÇÃO. INDEFERIMENTO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. Manutenção da sentença, no ponto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE
REDUÇÃO
PARA 10% SOBRE A CONDENAÇÃO
.
INDEFERIMENTO.
PERCENTUAL (13%) JUSTO E PROPORCIONAL.

APLICAÇÃO DO ART. 8
5
, § 2º, DO CPC.

Manutenção da sentença
, no ponto.

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONHECIDAS.

DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS.

APELAÇÃO
PARCIALMENTE
P
ROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 0365482-47.2013.8.05.0001
, de Feira de Santana/Ba, que tem como Apelantes
IMBUI I SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2)
e Apelada
MAIRA LIMA MARINHO DE CHACON E FARIAS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NÃO CONHECER DAS PRELIMINARES D
E
ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR;
REJEITAR A
S DEMAIS
PRELIMINAR
ES
E

D
AR
PARCIAL

PROVIMENTO
À APELAÇÃO
, assim o fazem pelas razões adiante expostas.